Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713020-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDPOL/DF - Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, contra a decisão da Vara de Execuções Penais do DF que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Ministério Público nos autos no 0402907-89.2025.8.07.0015, ID no 70456079, págs. 1-12. O presente agravo foi distribuído originalmente para a 8a Turma Cível, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 70511760), o qual determinou a redistribuição para uma das Turmas Criminais deste e. Tribunal, uma vez que a decisão recorrida foi proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), consoante se verifica da decisão do ID 70522305. Conforme se extrai dos documentos que instruem o recurso (ID 70456080), a decisão foi proferida em AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS, cujos pedidos restaram assim lavrados na peça de ingresso da referida ação: Ante o exposto, o Ministério Público requer: 7.1) a concessão liminar da tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar que o sindicato requerido: (7.1.1) abstenha-se de promover qualquer ação no sentido de desestimular, impedir ou dificultar a realização de marcação de serviços voluntários por membros da categoria dos policiais penais do DF, bem como deixe de aplicar qualquer tipo de sanção, desagravo ou retaliação em face de qualquer servidor, filiado ou não ao Sindicato, que promova a marcação de serviço voluntário gratificado; (7.1.2) abstenha-se de propor na pauta de novas assembleias a paralisação do serviço voluntário gratificado; e (7.1.3) promova, no prazo de 24h, a notificação formal de toda a categoria, por meio de comunicado a ser difundido via correio eletrônico, publicações em redes sociais, na página eletrônica do Sindicato e em grupos oficiais de comunicação institucional, no sentido de assegurar a manutenção de todas as atividades essenciais no âmbito das unidades prisionais, devendo o Sindicato esclarecer aos servidores que não haverá qualquer tipo de sanção, desagravo ou retaliação com relação àqueles que optarem por realizar atividades mediante serviço voluntário, bem como comprovar, perante este Juízo, o efetivo cumprimento da presente determinação; 7.2) A citação do Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF, por intermédio de seu representante legal ou por qualquer um de seus diretores, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal; 7.3) A confirmação da tutela provisória de urgência com a imposição das seguintes obrigações: (7.3.1) cominação de multa única no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser aplicada em caso de descumprimento inicial da decisão judicial; (7.3.2) fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada dia de continuidade da paralisação, ainda que parcial, do serviço voluntário; Trata-se de ação civil pública cuja competência da Vara de Execuções Penais decorre da função administrativa/fiscalizatória do indigitado Juízo, consoante previsto na Lei de Organização Judiciária (Lei no 11697/2008) em conformidade com a Lei de Execuções Penais, nos termos dos dispositivos a seguir: Lei da Organização Judiciária do DF Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: (...) IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal. Lei de Execuções Penais Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. (...) Ocorre que, não subsistindo matéria penal ou processual penal a ser dirimida na referida ação originária, a competência para julgar o agravo de instrumento, tem sido atribuída a uma das Turmas Cíveis desta egrégia Corte. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE DESEMBARGADORES – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VEP EM AÇÃO RELACIONADA À PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DF EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL SE DISCUTE A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. 1) A competência para o julgamento de recurso interposto de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos de ação pela qual o ente sindical requer o seu acesso a processo administrativo no qual se discute a gestão compartilhada do sistema penitenciário do DF, é da Turma Cível. 2) Apesar de prolatada pelo Juízo da VEP, a decisão não possui natureza penal ou processual penal, pois não se refere a incidentes da execução no cumprimento de pena. A discussão relativa à possibilidade ou não de acesso ao processo administrativo tem natureza administrativa, pois envolve discussão quanto às competências estatais, aos limites de delegação, bem como às atribuições asseguradas aos sindicatos (CF, art. 8o, III). 3) Conflito julgado procedente. (Acórdão 1369153, 0710150-95.2021.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no DJe: 29/09/2021.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA. NATUREZA EMINENTEMENTE CIVEL. NOVO CORONAVÍRUS. ADOÇÃO DE REGRAS DE PROTEÇÃO AO CONTÁGIO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TJDFT NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. TRAMINTAÇÃO DA AÇÃO NA VEP. NATUREZA CÍVEL INALTERADA. RECURSO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. A causa de pedir da ação originária tem natureza eminentemente cível, tanto que foi inicialmente endereçada ao Juízo da Fazenda Pública. Contudo, declinou-se em favor do Juízo de Execução Penal, pois a demanda implica em gestão, modificação e consequências no funcionamento das unidades prisionais, bem como seu adequado funcionamento, razão pela qual insere-se primordialmente na competência das Varas de Execuções Penais, nos termos do art. 66, incisos VI e VII e 1945 da LEP. 2. É curial que a Lei de Execução Penal confere ampla competência administrativa ao juiz da execução do estabelecimento penal, devendo ele tomar providências para o seu adequado funcionamento, tal como explicito em seu art. 66, inciso VII. 3. O fato de a ação tramitar na Vara de Execuções Penais não altera a natureza da matéria, a qual permanece essencialmente cível, visto que, no presente caso, o sindicato objetiva a adoção de regras de proteção ao contágio dos oficiais de justiça do TJDFT ao novo Coronavírus durante o cumprimento de mandados judiciais nos estabelecimentos prisionais, matéria eminentemente administrativa. 4. Conflito de competência conhecido e provido para declarar a competência do Desembargador suscitado. (Acórdão 1320160, 0727037-91.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/02/2021, publicado no DJe: 11/03/2021.) Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, a ser dirimido pelo Colendo Conselho Especial desse Tribunal, com fundamento nos artigos 205 e seguintes do Regimento Interno, Intime-se o recorrente e remetam-se os autos, com urgência, via redistribuição. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora